Tribunal: TJDFT
Processo: 0708990-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708990-73.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator